Tribunal: TJSP
Processo: 1023375-20.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documento acostado que revela a pretensão dos autores de liquidarem direitos que não possuem (contrato celebrado em modalidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documento acostado que revela a pretensão dos autores de liquidarem direitos que não possuem (contrato celebrado em modalidade diversa daquela prevista na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas sim adquiriram linha telefônica mediante transferência de direito de uso.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023375-20.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
MARINALDO
DOS
SANTOS
e
MAKRLEI
DOS
SANTOS,
é
apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023375-20.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
VOTO No 80797
APELAÇÃO CÍVEL No 1023375-20.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DARIO GAYOSO JÚNIOR
APELANTES: MARINALDO DOS SANTOS E MAKRLEI DOS SANTOS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período
de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Documento acostado que revela a pretensão dos autores de
liquidarem direitos que não possuem (contrato celebrado em
modalidade diversa daquela prevista na ACP). Inadmissibilidade
de se contemplar aqueles que, segundo os documentos
apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no
período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas sim adquiriram linha
telefônica mediante transferência de direito de uso.
A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva.
Improcedência mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos autores,
sucessores de MERCEDES FERRO DOS SANTOS, contra sentença (fls. 232/234) que
julgou improcedente a ação de liquidação proposta contra a telefônica. Os recorrentes
afirmam ser da ré a obrigação de apresentar o documento de contratação original, e que
contratos antigos também possuem direito à complementação pleiteada; destacando ter
sido determinada a inversão do onus da prova, argumentam que o contrato é de plano de
expansão, cabendo à ré provar que os autores não possuem o direito pleiteado; pedem a
reforma da decisão recorrida. Intimada, a apelada apresentou suas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023375-20.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
É o relatório.
De início, defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores.
No mais, o recurso não comporta provimento.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e, se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX), não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, o documento apresentado (fls. 221/222) revela a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que MERCEDES FERRO DOS SANTOS
não firmou contrato de plano de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. Pelo que se extrai do documento apresentado, a mãe dos recorrentes
adquiriu a linha telefônica por meio de transferência de direito de uso, modalidade essa
não abarcada pela sentença proferida na ação civil pública que fundamenta a inicial. Em
11.05.96 a aquisição por meio de Plano de Expansão se deu em nome de MARIO DOS
SANTOS FILHO, contratante originário e terceiro estranho aos autos. Como bem
anotado na sentença recorrida, a simples transferência de direito de uso não gera direito
a ações.
Dessa forma, patente que os autores não são titulares do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023375-20.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator